Tribunal: TJES
Processo: 5004540-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5004540-12.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARAGADO
:
JALDI PEREIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA E omissão. NÃO OCORRÊNCIA.

I – As razões recursais almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004540-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: JALDI PEREIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5004540-12.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARAGADO
:
JALDI PEREIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas em face do acórdão constante no id.1604756 o qual conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parcela admitida, negou-lhe provimento.

Em seus argumentos o embargante arguiu, em suma, i. erro de premissa no capítulo que decidiu pelo conhecimento parcial do agravo de instrumento; ii. omissão quanto o julgamento do REsp n. 1.248.975/ES que decidiu sobre a ausência de solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi, bem como pela inaplicabilidade das astreintes e, subsidiariamente prequestionou vários dispositivos legais dispostos no estatuto processual civil, na LC 109/2001 e as Resoluções do Conselho Nacional Previdência Privada.

Contrarrazões (id. 1698185) vindicam o não provimento do recurso, bem como o reconhecimento do caráter protelatório.

Manifestação do embargante no id. 2044102.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Intimem-se e diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5004540-12.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARAGADO
:
JALDI PEREIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas em face do acórdão constante no id.1604756 o qual conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parcela admitida, negou-lhe provimento.

Em seus argumentos o embargante arguiu, em suma, i. erro de premissa no capítulo que decidiu pelo conhecimento parcial do agravo de instrumento; ii. omissão quanto o julgamento do REsp n. 1.248.975/ES que decidiu sobre a ausência de solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi, bem como pela inaplicabilidade das astreintes e, subsidiariamente prequestionou vários dispositivos legais dispostos no estatuto processual civil, na LC 109/2001 e as Resoluções do Conselho Nacional Previdência Privada.

Contrarrazões (id. 1698185) vindicam o não provimento do recurso, bem como o reconhecimento do caráter protelatório.

Manifestação do embargante no id. 2044102.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta feita, compulsando a decisão combatida não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame como passo a expor.

Relativamente ao primeiro argumento, de violação ao contraditório e ampla defesa pois foi adotada premissa equivocada quanto o conhecimento parcial do recurso não há fundamento nesta tese.

A despeito de os cálculos com a inclusão das astreintes ser superveniente (julho de 2020) a petição de execução provisória da sentença (novembro de 2010), foram obedecidos os ditames constitucionais do devido processo legal, princípios da ampla defesa e contraditório quando em 29.07.2020 foi ofertado ao ora embargante complementar sua impugnação.

Dessa forma, o não conhecimento parcial do agravo de instrumento não está calcado em premissa equivocada, haja vista que no primeiro grau foi dada oportunidade de refutar os cálculos com a cobrança da multa cominatória.

Referente ao segundo vício apontado, omissão quanto dita “ausência de solidariedade” e julgamento do REsp 1.248.975/ES, não restou silente a decisão colegiada combatida, confira-se

“Prefacialmente, cumpre registrar que de acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES,
enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI
, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

2.
O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária.
3.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido. ” (
STJ
; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Sobre a alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, este e. TJES, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no REsp 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15.”

Ademais, quanto a aplicabilidade da astreintes, o voto condutor também cuidou de mencionar abrindo, inclusive, um tópico exclusivo para este tema.

Dessa forma, é possível verificar que o julgamento anterior não se furtou a enfrentar as teses suscitadas pelo ora embargante, apenas verteu compreensão desassociada daquela almejada pelo recorrente.

Assim, não constatei qualquer contrariedade, omissão, obscuridade ou erro material que justifique a apresentação dos embargos declaratórios em análise, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a mera reforma da decisão sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, sopesando, inclusive, o efeito prequestionador almejado.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5004540-12.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARAGADO
:
JALDI PEREIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I – As razões recursais almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.